Tribunal: TJSP
Processo: 2192200-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. Contrato de locação. Penhora de bem ofertado a título de fiança. Impenhorabilidade não configurada, mesmo em se tratando de locação comercial. Entendimento firmado, com repercussão geral, pelo STF (Tema 1127). Inteligência, ainda, das Súms. 549 do STJ e 8 desta Corte. Precedentes. Recusa justificada de bem móvel indicado à penhora. Requisito da ausência

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA. Contrato de locação. Penhora de bem ofertado a título de fiança. Impenhorabilidade não configurada, mesmo em se tratando de locação comercial. Entendimento firmado, com repercussão geral, pelo STF (Tema 1127). Inteligência, ainda, das Súms. 549 do STJ e 8 desta Corte. Precedentes. Recusa justificada de bem móvel indicado à penhora. Requisito da ausência de prejuízo à credora não comprovado. Inteligência do art. 847, caput, do CPC. Recurso desprovido.